Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-84.1985.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que, em julgamento de recurso de apelação interposto contra sentença que homologou esboço de partilha de bens, manteve inalterado referido provimento jurisdicional. Alegação de no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado padece de nulidade por vício de publicação, cerceamento de defesa, e violação ao princípio da proibição de decisão surpresa; (ii) incorreu em omissão, contradição, erro material e obscuridade; (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não se pode cogitar de nulidade do acórdão, por ausência de integração das notas taquigráficas ao voto publicado, quando não houver divergência entre o voto proferido pelo eminente Desembargador Vogal e o voto condutor, porque, não há como se extrair, de tal circunstância, prejuízo às partes. Com efeito, a nulidade processual dependente da demonstração de efetivo prejuízo (art. 282, § 1o, CPC) (aplicação do princípio pas de nullité sans grief).
4. Descabe se falar em cerceamento de defesa fundamentada em matéria já apreciada e superada no processo.
5. A transcrição de questões já superadas por decisões precedentes no teor do voto condutor não é capaz de ensejar decisão surpresa para as partes.
6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
7. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
8. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
9. A obscuridade sanável por embargos de declaração decorre da falta de clareza ou precisão do julgado, quando impede a certeza jurídica sobre as questões decididas.
10. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento.
11. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
12. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
13. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.